Tribunal: STF
Processo: HC 119821
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal). Denúncia. 3. Pedido de trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Não ocorrência. 4. Satisfeitos os requisitos do art. 41, do CPP e não comprovadas, de plano, atipicidade, incidência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação penal. Precedentes. 5. Decisão impugnada proferida por Relator do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de interposição de agravo regimental. Recente entendimento da Segunda Turma (HC 119.115/MG). 6. Writ não conhecido.